Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707223-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: SIMONE DE AMORIM GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS LOCALIZADOS NÃO SÃO ÚTEIS À EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NÃO PERMITIDAS AO ENTE PÚPLICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Todo cidadão tem direito constitucionalmente garantido à emissão de certidão pelos órgãos públicos, conforme disposto pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da CF. Todavia, as informações que se almeja certificar precisam ser verídicas. 2. In casu, o agravante deseja emissão de certidão consignado a localização de bens que, na verdade, não estão disponíveis à execução, de modo que certificar tal informação seria prestar informações completamente inócuas. 3. Se os bens não são passíveis de execução e não servem a satisfação do crédito, não há que se falar em certidão judicial para consignar bens localizados nos autos, afinal nenhum deles está disponível ao desembaraço desta ou de qualquer outra ação. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797, parágrafo único, 835, inciso XIII, 839, parágrafo único, 908 e 909, asseverando ser devida a expedição de certidão para que conste bens localizados nos autos de propriedade das insurgentes, bem como a nomeação de créditos por ela indicados, ao argumento de que é possível mais de uma penhora sobre o mesmo bem e a constrição de outros direitos. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIV, alínea b”, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos ao especial. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 797, parágrafo único, 835, inciso XIII, 839, parágrafo único, e 909, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada afronta ao artigo 908 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O agravante, por sua vez, deseja emissão de certidão consignado a localização de bens que, na verdade, não estão disponíveis à execução. Desse modo, levando em consideração que os bens localizados nos autos não estão livres e disponíveis para penhora e não se mostram úteis à execução, não verifico a possibilidade de emissão da certidão nos termos requestados pelo agravante. Ressalte-se, mais uma vez, que os bens localizados não servem a satisfação de crédito algum, de modo que certificar tal informação seria prestar informações completamente inócuas. Se os bens não são passíveis de execução e não servem a satisfação do crédito, não há que se falar em certidão judicial para consignar os bens localizados nos autos, afinal nenhum deles está disponível ao desembaraço desta ou de qualquer outra ação. Ademais, verifica-se nitidamente preclusa a discussão sobre a utilidade dos bens das rés, localizados nos autos, no que se refere à possibilidade de penhora (ID 27213606 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o recurso extraordinário no que tange ao invocado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXIV, alínea b”, da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). No tocante à alegada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024